Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ART. 120 CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o celular apreendido pode ser restituído quando interessar ou não ao processo e não houver dúvida acerca da propriedade do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença.
4. Subsistindo dúvida quanto à propriedade, inviável o deferimento do pedido de restituição do bem, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, quando o apelante não se desincumbe do ônus de provar de fato a propriedade do referido bem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.